Tribunal: TJSP
Processo: 1011028-09.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – JUNTADA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, TERMO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO – UNIARARAS - PAGFÁCIL, REQUERIMENTO DE MATRÍCULA/REMATRÍCULA, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA DE DÉBITO - CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA IDÔNEA – CPC, ART. 700 – INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA CONFESSADA E DO FINANCIAMENTO, CONFORME

Ementa:
MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – JUNTADA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, TERMO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO – UNIARARAS - PAGFÁCIL, REQUERIMENTO DE MATRÍCULA/REMATRÍCULA, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA DE DÉBITO - CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA IDÔNEA – CPC, ART. 700 – INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA CONFESSADA E DO FINANCIAMENTO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – RÉ REVEL – EFEITOS DA REVELIA - AÇÃO PROCEDENTE – APELAÇÃO PROVIDA.